Tribunal: STJ
Processo: 0008493-52.2005.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2319037 - SP
(2023/0082387-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: N J DE O N
ADVOGADO
: GUILHERME DI NIZO PASCHOAL - SP232566
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: R W M G
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES - RJ108329
GUILHERME LOBO MARCHIONI - SP294053
OTAVIO ESPIRES BAZAGLIA - SP400541
INTERES.
: H C C
ADVOGADOS
: AILTON JOSÉ GIMENEZ - SP044621
JOAO ANTONIO CALSOLARI PORTES - SP121571
JORGE LUIZ BATISTA KAIMOTI PINTO - SP117397
ALETHEA LUZIA SLOMPO PEREIRA PACOLA - SP155401
LEANDRO TELLES - SP241048
FERNANDO PRADO TARGA - SP206856
ANA LUISA MONT SERRAT BARBOSA DE ALMEIDA -
SP316636
FERNANDA ALMEIDA PRADO DE SOUZA GOMES - SP275862
INTERES.
: M C S
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
FERNANDO DA NÓBREGA CUNHA - SP183378
NEULER MENDES GOMES JUNIOR - SP457914
DEBORA HAKIM - SP488691
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
Documento eletrônico VDA55182444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:30
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 8ea744be-131a-4999-92ce-e68480323883

não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, "é necessário que a parte
comprove que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem ou que o caso dos autos seria distinto
daqueles veiculados nos precedentes mediante
, o que não ocorreu na hipótese" (AgRg
distinguishing
no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.278.302/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
3/10/2023)
3. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55182444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:30
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 8ea744be-131a-4999-92ce-e68480323883

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2319037 - SP
(2023/0082387-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: N J DE O N
ADVOGADO
: GUILHERME DI NIZO PASCHOAL - SP232566
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: R W M G
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES - RJ108329
GUILHERME LOBO MARCHIONI - SP294053
OTAVIO ESPIRES BAZAGLIA - SP400541
INTERES.
: H C C
ADVOGADOS
: AILTON JOSÉ GIMENEZ - SP044621
JOAO ANTONIO CALSOLARI PORTES - SP121571
JORGE LUIZ BATISTA KAIMOTI PINTO - SP117397
ALETHEA LUZIA SLOMPO PEREIRA PACOLA - SP155401
LEANDRO TELLES - SP241048
FERNANDO PRADO TARGA - SP206856
ANA LUISA MONT SERRAT BARBOSA DE ALMEIDA -
SP316636
FERNANDA ALMEIDA PRADO DE SOUZA GOMES - SP275862
INTERES.
: M C S
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
FERNANDO DA NÓBREGA CUNHA - SP183378
NEULER MENDES GOMES JUNIOR - SP457914
DEBORA HAKIM - SP488691
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
Documento eletrônico VDA55182456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:30
Código de Controle do Documento: 7a6401c8-87fc-4f6a-96d2-269f1f3050cc

não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, "é necessário que a parte
comprove que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem ou que o caso dos autos seria distinto
daqueles veiculados nos precedentes mediante
, o que não ocorreu na hipótese" (AgRg
distinguishing
no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.278.302/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
3/10/2023)
3. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por N. J. DE O. N. contra a
decisão de fls. 9.865-9.867, que não conheceu do agravo em recurso especial
por ausência de impugnação específica, com incidência da Súmula n. 83 do STJ
e referência ao Tema n. 990 do STF.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que impugnou o inteiro teor
da decisão de inadmissibilidade, com ataque preciso, específico e
pormenorizado a todos os fundamentos, inclusive quanto à Súmula n. 83 do
STJ, remetendo ao Capítulo IV das razões do agravo em recurso especial e aos
itens ali destacados.
Argumenta que houve erro na leitura das razões recursais, pois o
agravo em recurso especial enfrentou pontualmente cada fundamento: a
inaplicabilidade do Tema n. 990, a falta de consonância dos acórdãos com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a não incidência da Súmula n. 83
e a forma ilícita de obtenção de prova pelo BACEN.
Defende que a decisão agravada é nula por falta de fundamentação
adequada, porque não enfrentou argumentos capazes de infirmar a conclusão e
utilizou conceitos indeterminados sem explicação concreta, apontando violação
dos arts. 315, § 2o, II e IV, e 564, V, do CPP e 93, IX, da CF.
Expõe que o Tema n. 990 do STF não se aplica ao caso, pois trata de
compartilhamento pela UIF e pela Receita Federal, e não pelo Banco Central.
Sustenta que o BACEN extrapolou suas atribuições ao acessar dados de
Documento eletrônico VDA55182456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:30
Código de Controle do Documento: 7a6401c8-87fc-4f6a-96d2-269f1f3050cc

clientes e que o compartilhamento ocorreu por comunicações informais (e-mails
), em descompasso com a tese de formalidade exigida.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
reconsideração da decisão para processamento do agravo em recurso especial
ou a submissão do recurso ao colegiado. Assevera, em complemento, o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com extinção da
punibilidade.
A defesa peticiona postulando declaração de extinção da punibilidade
por prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do
IV,
o
art. 107,
c/c
III, ambos do Código Penal, quanto aos delitos dos arts. 6o e 22,
,
art. 109,
caput
da
(fls. 9.971-9.974).
Lei n. 7.492/1986
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento, pois suas alegações não
evidenciam desacerto da decisão recorrida, como se passa a esclarecer.
Conforme consta da decisão agravada, o agravo em recurso especial
foi tido por inviável por ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da inadmissibilidade, aplicando-se, por analogia, a Súmula n. 182
do STJ.
Veja-se o que constou da decisão ora recorrida (fls. 9.865-9.866):
Cuidam-se de agravos em recurso especial interpostos pelas
defesas de N J de O N, R W M G, H C C e M C S, contra
decisões que inadmitiram os recursos especiais interpostos com
fundamento no
da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
É, no essencial, o relatório.
Decido.
Mediante análise dos autos, verifica-se que as decisões
agravadas inadmitiram os recursos especiais das partes,
considerando o enunciado da Súmula 83/STJ.
Entretanto, as partes agravantes deixaram de impugnar o
referido enunciado sumular.
Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 desta Corte, deve-
se demonstrar que os precedentes indicados na decisão
agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados
na decisão, para comprovar que outro é o entendimento
jurisprudencial do STJ.
Documento eletrônico VDA55182456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:30
Código de Controle do Documento: 7a6401c8-87fc-4f6a-96d2-269f1f3050cc

As partes agravantes não se incumbiram de registrar
precedentes contemporâneos ou supervenientes capazes de
alterar a modificação do julgado, ou a demonstração de
, uma vez que inexistentes.
distinguishing
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário
n.
em sede de repercussão geral, firmou a
1.055.941/SP,
orientação de que é constitucional o compartilhamento dos
relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do
procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os
órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia
autorização judicial. Assim, os órgãos de controle, como
Unidade de Inteligência Financeira (UIF), a Receita Federal e o
Banco Central, podem compartilhar sem autorização judicial
dados fiscais e bancários de cidadãos com o Ministério Público,
a fim de embasar investigações criminais, o que atrai a
incidência do entendimento da Súmula n. 83 do STJ.
Nos termos do
do CPC e do
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão
de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
É de se realçar que não basta deduzir a inaplicabilidade do
óbice sumular, devendo ser esclarecida, por exemplo, a
desarmonia do julgado com a jurisprudência desta Corte
Superior ou a ausência de entendimento pacificado sobre a
matéria.
Por fim, considerando a informação de falecimento de M C S
(fls. 9861-9863), declaro extinta a sua punibilidade.
Ante o exposto, com base no
-E, inciso V,
o
art. 21
c/c
art. 253,
parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso
especial de N J de O N, R W M G e H C C, ao passo em que
declaro extinta a punibilidade de M C S.
Portanto, as razões do agravo regimental não alteram a conclusão
recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ressalte-se, por fim, que a questão suscitada na petição de fls. 9.971-
9.974, além de não ter sido apreciada na origem, não foi suscitada nas razões
Documento eletrônico VDA55182456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:30
Código de Controle do Documento: 7a6401c8-87fc-4f6a-96d2-269f1f3050cc

do agravo regimental, caracterizando indevida inovação recursal e falta de
prequestionamento.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO
NÃO CONSTATADO. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSO E
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A
assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero
inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo
julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de
fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu
convencimento.
2. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto,
de maneira clara e devidamente motivada, não conheceu do
agravo em recurso especial por ausência de impugnação dos
fundamentos da decisão agravada. O que se percebe é que a
defesa pretende, na verdade, o conhecimento do agravo, a fim
de que seja dado provimento ao recurso especial, a despeito da
Súmula n. 182 do STJ, o que não se coaduna com a via dos
embargos de declaração.
3. A declaração da prescrição da pretensão punitiva entre a data
dos fatos e o recebimento da denúncia não foi debatida pelo
Tribunal de origem, o que caracteriza indevida inovação recursal
e falta de prequestionamento.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.961.824/RJ,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/3/2026,
)
11/3/2026.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55182456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:30
Código de Controle do Documento: 7a6401c8-87fc-4f6a-96d2-269f1f3050cc

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0082387-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.319.037 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00084935220054036181 200561810084933 84935220054036181
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: N J DE O N
ADVOGADO
: GUILHERME DI NIZO PASCHOAL - SP232566
AGRAVANTE
: R W M G
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES - RJ108329
GUILHERME LOBO MARCHIONI - SP294053
OTAVIO ESPIRES BAZAGLIA - SP400541
AGRAVANTE
: H C C
ADVOGADOS
: AILTON JOSÉ GIMENEZ - SP044621
JOAO ANTONIO CALSOLARI PORTES - SP121571
JORGE LUIZ BATISTA KAIMOTI PINTO - SP117397
ADVOGADOS
: ALETHEA LUZIA SLOMPO PEREIRA PACOLA - SP155401
LEANDRO TELLES - SP241048
FERNANDO PRADO TARGA - SP206856
ADVOGADOS
: ANA LUISA MONT SERRAT BARBOSA DE ALMEIDA - SP316636
FERNANDA ALMEIDA PRADO DE SOUZA GOMES - SP275862
AGRAVANTE
: M C S
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
FERNANDO DA NÓBREGA CUNHA - SP183378
NEULER MENDES GOMES JUNIOR - SP457914
ADVOGADA
: DEBORA HAKIM - SP488691
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: C T
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: N J DE O N
ADVOGADO
: GUILHERME DI NIZO PASCHOAL - SP232566
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: R W M G
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES - RJ108329
GUILHERME LOBO MARCHIONI - SP294053
OTAVIO ESPIRES BAZAGLIA - SP400541
INTERES.
: H C C
ADVOGADOS
: AILTON JOSÉ GIMENEZ - SP044621
JOAO ANTONIO CALSOLARI PORTES - SP121571
C542212155443890830119@
2023/0082387-9 - AREsp 2319037 Petição : 2024/0041669-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55108644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:51:32
Código de Controle do Documento: D5E87BDE-A0E3-40D2-A847-F7F6A809E506

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0082387-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.319.037 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
JORGE LUIZ BATISTA KAIMOTI PINTO - SP117397
ADVOGADOS
: ALETHEA LUZIA SLOMPO PEREIRA PACOLA - SP155401
LEANDRO TELLES - SP241048
FERNANDO PRADO TARGA - SP206856
ADVOGADOS
: ANA LUISA MONT SERRAT BARBOSA DE ALMEIDA - SP316636
FERNANDA ALMEIDA PRADO DE SOUZA GOMES - SP275862
INTERES.
: M C S
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
FERNANDO DA NÓBREGA CUNHA - SP183378
NEULER MENDES GOMES JUNIOR - SP457914
ADVOGADA
: DEBORA HAKIM - SP488691
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542212155443890830119@
2023/0082387-9 - AREsp 2319037 Petição : 2024/0041669-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55108644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:51:32
Código de Controle do Documento: D5E87BDE-A0E3-40D2-A847-F7F6A809E506